Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705116-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA MARIA RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA MARIA RABELO contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para limitar a execução do título judicial até a vigência da Lei 8.688/1993 e da Medida Provisória 560/1994, marcos temporais que estabeleceram majoração da alíquota para contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal (ID 147337655 – autos originários). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) a Lei 8.688/1993 e a Medida Provisória 560/1994 não tiveram oefeito imediato para estabelecer novo percentual de contribuições previdenciárias no âmbito do Distrito Federal; 2) a medida provisória foi entendida como inaplicável no julgamento da ADI 04/1997 (acórdão 154.429), por necessidade de lei distrital para que a majoração ocorresse; 3) desde os pedidos da ação originária, o agravado não poderia ter cobrado valor superior a 6% de contribuição previdenciária, de janeiro de 1992 a 13 de julho de 1999, data de vigência da Lei Complementar 232/1999, o que foi confirmado em grau de recurso; 4) não há que se falar em limitação temporal até outubro de 1993, porque sequer constou da sentença exequenda, sob pena de violação à coisa julgada; 5) os laudos da perícia judicial nos autos dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 já incluíram todo o período requerido; 6) embora o Supremo Tribunal Federal tenha considerado constitucionais as leis posteriores à Lei 8.162/1991, as contribuições delas decorrentes só valem para os servidores públicos federais, diante da autonomia política do Distrito Federal e da impossibilidade de delegação legislativa de competência da União para legislar sobre o funcionalismo público do Distrito Federal; 7) a atualização monetária deve ser medida pelo IPCA-E, não pela SELIC, conforme o julgamento do RE 870.947/SE. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastado o excesso de execução, decorrente da limitação temporal suscitada na impugnação, e o pagamento de todos os descontos efetuados no contracheque da agravante no período de janeiro de 1992 a julho de 1999, corrigida pelo índice IPCA-E. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça (ID 100879058 – autos originários). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator